Tribunal: TJDFT
Processo: 0717887-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO POR TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CONTRATO CELEBRADO EM PARCERIA POR MAIS DE UM BANCO.
1. O Banco Itaú S.A e o Banco BMG S.A são legítimos a figurarem no polo passivo da ação cujo objeto é o questionamento do contrato de empréstimo consignado fornecido por ambos os bancos em conjunto, por meio do Banco Itaú BMG Consignado, em especial quanto aos danos advindos de fraudes bancárias.
2. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida.